Tribunal: TJPA
Processo: 0802580-13.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802580-13.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. O
RECORRENTE TRATA-SE DE UM BANCO CONSOLIDADO NO MERCADO, QUE NÃO DEPENDE DO BLOQUEIO DE UMA CONTA SALÁRIO PARA MANTER SUAS ATIVIDADES, AO CONTRÁRIO DO AGRAVADO, SUSPENDER A DECISÃO NESSE MOMENTO ACARRETARIA NO
PERICULUM IN MORA INVERSO
, POIS O AGRAVADO PODERÁ TER SEU SUSTENTO E O SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA PREJUDICADOS. A MULTA JÁ TEM UM LIMITE, NO CASO R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EIS QUE A DECISÃO DEU UM PRAZO DE 48H PARA APLICAÇÃO DE MULTA ÚNICA POR DESCUMPRIMENTO, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), E NÃO SE TRATANDO DE MULTA DIÁRIA, NÃO HÁ MOTIVOS PARA O JUIZ DETERMINAR UMA LIMITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802580-13.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO

ADVOGADO: MARY COHEN E BRUNO OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, inconformado com a decisão que negou o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO.

Diz o recorrente que: “O arbitramento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) sem limitação demonstra o dano irreparável que o banco agravante está a suportar. Resta evidente que uma provável e iminente execução provisória, e consequente resgate pelo agravado por conta da aplicação da multa, antes da devida apreciação deste agravo de instrumento, e até mesmo do trânsito em julgado, causará ao Banco um dano grave e de difícil reparação, razão pela qual urge a necessidade de se atribuir efeito suspensivo à decisão ora combatida”
.

E mais, que restou demonstrado o motivo pelo qual deverá ser suspensa a eficácia da decisão guerreada, ante o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” e a “probabilidade de provimento do recurso” ora interposto, razão porque o banco agravante roga seja recebido o presente agravo em seu efeito suspensivo.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802580-13.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO

ADVOGADO: MARY COHEN E BRUNO OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme dito, por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, o
recorrente trata-se de um banco consolidado no mercado, que não depende do bloqueio de uma conta salário para manter suas atividades, ao contrário do agravado, suspender a decisão nesse momento acarretaria no
periculum in mora inverso
, pois o agravado poderá ter seu sustento e o sustento de sua família prejudicados.

Quanto a multa, se o nobre causídico tivesse lido com mais atenção a decisão agravada, perceberia que a multa já tem um limite, no caso R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que a decisão deu um prazo de 48h para aplicação de multa única por descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e não se tratando de multa diária, não há motivos para o juiz determinar uma limitação.

Trago à baila a lição de CARREIRA ALVIM, que explica a finalidade da fixação da multa cominatória, para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta judicialmente:

"A multa [...] consiste numa sanção processual imposta como meio de coação psicológica, destinado a vencer a resistência do obrigado, para que ele cumpra o preceito.

Em outros termos, a sua função específica é produzir efeito sobre a vontade do obrigado, no sentido de influir no seu ânimo para que ele cumpra a prestação de que se está esquivando. Assim sendo, deve revelar-se idônea para alcançar esse objetivo, pois, de outro modo, atuaria no vazio. Se não dispuser de força coercitiva para intimidar o obrigado, não deve ser aplicada, devendo o juiz eleger outra forma de alcançar o cumprimento da obrigação, como, por exemplo, a prisão, a execução por interposta pessoa ou a convolação em perdas e danos." ("Tutela Específica das Obrigações de Fazer e Não Fazer na Reforma Processual". Belo Horizonte: Del Rey, 1997, pp. 113/114).

E mais, apesar do recorrente pleitear a redução da multa imposta, observo que a fixação da multa em valor inferior ao arbitrado na decisão agravada retiraria a sua força coercitiva, prejudicando o cumprimento de sua principal finalidade, qual seja, garantir a eficácia da ordem judicial.

“É possível a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, devido a expresso permissivo legal. As astreintes devem ser fixadas em valor apto a cumprir sua finalidade, qual seja, meio de coerção para que o devedor cumpra a obrigação que lhe foi imposta." (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0024.07.761957-5/001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. em 13.05.2008).

Quanto as demais questões, pertencem ao mérito da demanda, e serão analisadas no decorrer da instrução processual, pelo juízo primevo.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 15/04/2020